Tribunal: STF
Processo: MI 1874
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-13
Data de publicação: 2014-08-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIA QUESTÃO DE MÉRITO ESTRANHA AO PEDIDO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS.